Tribunal: STF
Processo: HC 65102
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. INTERROGATORIO DO RÉU, PRESO ANTES DAS ALEGAÇÕES
FINAIS. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 185. EMBORA PRESO O
PACIENTE, EM MOMENTO ANTERIOR AS ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO FOI
INTERROGADO, SOBREVINDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO, EM PARTE, PARA ANULAR O PROCESSO, A PARTIR DA
FASE DE DILIGENCIAS (CPP, ART. 499), PARA SER O RÉU INTERROGADO,
PROSSEGUINDO-SE, NO FEITO, ATÉ FINAL SENTENÇA, ASSEGURADA AMPLA
DEFESA AO PACIENTE. DECISÃO QUE NÃO IMPLICA, NO ENTANTO,
DETERMINAÇÃO DE SOLTURA DO RÉU, PRESO PREVENTIVAMENTE EM VIRTUDE DE
OUTRA CONDENAÇÃO.